Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARCIALMENTE DISSOLVIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CAUTELAR DE BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS OBJETOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante de indícios de fraude à execução, em razão de condutas suspeitas perpetradas pelo executado, sua esposa e filhos, mediante alterações dos quadros sociais de empresa da família, aparentemente, com a intenção de esvaziar a penhora efetivada, justifica-se a medida cautelar de bloqueio das matrículas de imóveis indicados, a fim de resguardar o resultado útil do processo, até final decisão a respeito do pedido de reconhecimento de fraude à execução, conforme pontuado na decisão agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.